Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INDIFERENÇA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. INDICAÇÃO DE E-MAIL SEGURO POR PARTE DO USUÁRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Configura falha na prestação do serviço do provedor que não garante a segurança necessária aos seus usuários, permitindo acesso de terceiros para a prática de crimes.
3. Se o usuário demonstra a invasão da conta, a ausência de solução administrativa e a utilização do nome para aplicação de golpe, e o provedor, a despeito de informar os termos de uso da plataforma, não produz prova de que o usuário violou os protocolos de segurança exigidos, merece prestígio a sentença que condenou o réu a compensar os danos morais e devolver acesso ao usuário.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
5. É razoável que o autor indique e-mail válido e seguro, não associado a qualquer conta do Instagram ou Facebook, para que o provedor possa encaminhar link para o início do procedimento de reativação da conta e acesso ao perfil do usuário. Recurso provido nesse ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.